Tribunal: TJSP
Processo: 1013612-47.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Reintegração de posse. Sentença de Procedência. Inconformismo dos Réus. Acolhimento. Esposa que não integrou o polo passivo da Lide. Demanda que envolve direitos de natureza real. Necessidade de realização de mais provas, notadamente a pericial, a qual deverá englobar as benfeitorias e construções realizadas no Imóvel. Sentença anulada , determinando-se o retorno dos Autos à

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Reintegração de posse. Sentença de Procedência. Inconformismo dos Réus. Acolhimento. Esposa que não integrou o polo passivo da Lide. Demanda que envolve direitos de natureza real. Necessidade de realização de mais provas, notadamente a pericial, a qual deverá englobar as benfeitorias e construções realizadas no Imóvel. Sentença anulada , determinando-se o retorno dos Autos à Origem para produção de mais provas, notadamente a pericial a ser efetivada por "Expert" de total confiança do Juízo de Primeiro Grau, devendo a esposa integrar o polo passivo da Ação.